Tribunal: TJDFT
Processo: 0739899-96.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. ITBI E DESPESAS CARTORÁRIAS. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS E DUTY TO MITIGATE THE LOSS. INAPLICÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 476 do Código Civil traz o instituto da exceptio non adimpleti contractus, segundo o qual, em um contrato bilateral é facultado a qualquer das partes não executar a prestação que lhe incumbe até que a outra parte realize a sua.
2. Na espécie, em que pese a dívida ora cobrada ser decorrente do contrato de compra e venda de imóvel originalmente celebrado entre as partes, autora e a ré, de um lado, como sócias, e do outro lado, terceira pessoa, a obrigação é autônoma em relação ao referido negócio originário. Assim, não há vinculação de uma obrigação à outra por meio da exceção do contrato não cumprido.
3. “O dever de mitigar as próprias perdas (duty to mitigate the loss) diz respeito à obrigação do credor de ingressar com a medida cabível tão logo tome ciência da mora do devedor, a fim de satisfazer o seu crédito e não aumentar o valor da dívida. Para fins de incidência dessa teoria, segundo orientação do STJ, faz-se necessário demonstrar, além da demora no exercício do direito de ação, que o credor tenha violado alguns dos deveres anexos ao contrato, promovendo condutas ou se omitindo diante de determinadas circunstâncias, ou levando o devedor à legítima expectativa de que a dívida não mais seria cobrada ou cobrada a menor.” Precedentes.
4. Inviável a incidência da teoria do duty to mitigate the loss, pois não houve nenhuma conduta da credora capaz de gerar abuso do seu direito, morosidade na exigência de seu adimplemento, tampouco agravou a situação jurídica do devedor, nem gerou expectativa para a devedora de que não seria cobrada ou cobrada a menor.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.